Tribunal: TJMT
Processo: 0025917-09.2019.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025917-09.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILEIDE SANTOS PEREIRA BERNARDES - CPF: 429.272.181-53 (APELADO), UNIMED/RS - FEDERACAO DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA. - CNPJ: 87.158.507/0001-56 (APELANTE), NATHALIA CAROLO DO NASCIMENTO - CPF: 022.127.371-90 (ADVOGADO), RAQUEL RANGEL BARBOSA - CPF: 022.463.520-45 (ADVOGADO), VIVIANE NICOLAU PASIN - CPF: 033.027.160-10 (ADVOGADO), CASSIO AUGUSTO VIONE DA ROSA - CPF: 901.312.070-91 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 462.877.600-87 (ADVOGADO), TALITA GARIBOTTI FOLLE - CPF: 847.321.050-68 (ADVOGADO), AUGUSTO FRANKE DAHINTEN - CPF: 020.465.100-03 (ADVOGADO), AUGUSTO FRANKE DAHINTEN - CPF: 020.465.100-03 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 462.877.600-87 (ADVOGADO), TALITA GARIBOTTI FOLLE - CPF: 847.321.050-68 (ADVOGADO), UNIMED/RS - FEDERACAO DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA. - CNPJ: 87.158.507/0001-56 (EMBARGADO), MARILEIDE SANTOS PEREIRA BERNARDES - CPF: 429.272.181-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ELEVADO VALOR DA CAUSA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE –
CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 8º DO CPC
–
AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0025917-09.2019.8.11.0055

EMBARGANTE:

MARILEIDE SANTOS PEREIRA BERNARDES

EMBARGADA:

UNIMED/RS - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARILEIDE SANTOS PEREIRA BERNARDES
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 106519975), que, a unanimidade, acolheu em parte os anteriores aclaratórios, tão somente para fixar os honorários advocatícios, consoante apreciação equitativa, para no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, parágrafos 2º e 8º, do CPC.

Inconformada, a embargante sustenta que o acórdão recorrido aplicou o disposto no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, todavia, alega que não há no presente caso inestimável ou irrisório o proveito econômico, nem mesmo valor da causa muito baixo.

Pondera que o valor da causa estava perfeitamente delineado ao custo do procedimento a ser realizado pela recorrente (correção percutânea de insuficiência mitral grave com dispositivo MitraClip), de modo que não há falar em inestimável ou irrisório o proveito econômico, nem mesmo em valor da causa muito baixo, razão pela qual deve ser suprida a omissão e aplicar ao presente caso os comandos dos §§ 2º e 6º do artigo 85 do Código de Processo Civil.
(Id
109673986).

Contrarrazões ofertadas no Id 111242965.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – ANS – TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO – IRRELEVÂNCIA – ROL EXEMPLIFICATIVO – ABUSIVIDADE CONSTATADA –
DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS NO RECURSO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ELEVADO VALOR DA CAUSA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE –
CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 8º DO CPC –
OMISSÃO CONSTATADA –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo ou muito alto (interpretação sistêmica), como no caso, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º do artigo 85. Inteligência do artigo 85, § 8°, do CPC”

Ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios a justificar a modificação do julgado, visto que toda a matéria foi apreciada.

Apesar da discordância da recorrente,
a conclusão do julgado é clara no sentido de que, n
as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo ou muito alto (interpretação sistêmica), como no caso, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º do artigo 85. Inteligência do artigo 85, § 8°, do CPC.

Resta, pois, transcrever a parte do voto condutor do acórdão que ventilou o assunto em questão:

“(...) Por outro lado, quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios,
tenho que a verba sucumbencial deve ser arbitrada consoante o disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC.

Isso porque, r
evisitando os autos, verifica-se que a
causa tem por valor o importe de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), de modo que a fixação dos honorários na forma da sentença – 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa –, inclusive com a sua majoração em sede de apelação, com amparo no artigo 85, §11 do mesmo Códex para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, certamente acarretaria o enriquecimento ilícito da parte autora/embargada em detrimento da parte ré/embargante.

Cumpre salientar que não se nega a regra geral de arbitramento disposta no art. 85, §2º do CPC, no entanto, não se pode olvidar que o percentual aplicado sobre o valor da causa, no presente caso, atinge quantia excessiva e desproporcional, considerando a simplicidade do feito.

Justamente por isso é que o § 8º do art. 85 do CPC autoriza a fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa do magistrado, a fim de evitar valor irrisório ou
exorbitante
, que muitas vezes não refletiriam a adequada remuneração do causídico, sendo certo que o arbitramento da verba discutida deve ser compatível com o nível do trabalho desenvolvido.

Consigno, ademais, que embora a questão sub judice atualmente encontra-se afetada pela Corte Especial STJ (REsp nº. 1.877.883/SP e o REsp 1.850.512/SP), a fim de analisar controvérsia envolvendo a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa pelo magistrado, assim delimitada: “definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito da demanda forem elevados”, não houve determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria delimitada na controvérsia, merecendo, pois, a devida readequação.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Sodalício tem se posicionado no sentido de adotar a
apreciação

equitativa
nos casos de demandas com valor da causa muito
alto
, que geraria verba honorária exorbitante, como se infere no presente caso. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – VALOR INESTIMÁVEL – FIXAÇÃO POR EQUIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É abusiva a cláusula contratual que exclui medicamento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, pois o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. A teor do que estabelece o § 8º do art. 85 do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º” (TJ-MT 10273966220198110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2020)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – MARGEM CONSIGNÁVEL ULTRAPASSADA – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS – POSSIBILIDADE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – READEQUAÇÃO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – MEDIDA QUE SE IMPÕE
– 1º APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO – CONHECIDO E PROVIDO. Se os descontos efetuados na folha de pagamento ultrapassam a margem legal consignável que, no caso, é de 30% da remuneração líquida do servidor, para os empréstimos consignados, é possível a sua limitação ao percentual indicado na legislação pertinente. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º do art. 85 do CPC” (TJ-MT – AC: 00087789620138110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/07/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2019)

Desse modo, considerando as particularidades da presente demanda, observa-se que o valor de
R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, a título de honorários advocatícios já com o trabalho adicional na esfera recursal, amolda-se aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade que o caso requer, em observância ao artigo 85, parágrafos 2º e 8º, do CPC”

Logo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(N.U 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022